Tribunal: TJMT
Processo: 1016906-02.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016906-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 700.653.151-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – RECONHECIMENTO DE FALTAS GRAVES SEM REGRESSÃO REGIMENTAL – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO SEMIABERTO – CONSEQUÊNCIA LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 50, V C/C ART. 118, I, DA LEP
– RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Comete falta grave, o reeducando que descumpre condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, (art. 50, V, LEP), mormente se tais condições se assemelham àquelas atribuídas ao regime aberto, ante a inexistência de estabelecimento específico destinado ao cumprimento do regime mais gravoso (semiaberto - art. 91 da Lei nº. 7.210/84). Assim, se o reeducando incorreu em falta grave, consubstanciada no descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto, é imperiosa a regressão regimental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto a tempo e modo por
Sérgio Roberto da Silva,
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
que ordenou a
regressão definitiva
do regime de cumprimento da pena imposta ao agravante (Id. 140595156-Pg.4-6)

Em linhas gerais, pretende ver restabelecido o
regime semiaberto
, sob o fundamento de
não ter praticado crimes ou falta grave
que justificassem sua regressão (Id. 140595156-Pg.31-38).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
desprovimento
do recurso (Id. 140595156-Pg.42-47).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo da Execução Penal (Id. 140595156-Pg.49).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição da síntese ministerial oferecida (Id. 141726187:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS E REGREDIU DEFINITIVAMENTE O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO REEDUCANDO PARA O FECHADO, EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - ADUZ, NESSE SENTIDO, QUE O APENADO NÃO COMETEU NENHUMA INFRAÇÃO PENAL DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA, BEM COMO QUE NÃO DESCUMPRIU NENHUMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INACOLHIMENTO - RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO REEDUCANDO, CONSUBSTANCIADA NO COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS PARA PERMANÊNCIA NO REGIME SEMIABERTO (DESLIGAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA) – JUSTIFICATIVAS NÃO ACOLHIDAS - REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
27 de setembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sérgio Roberto da Silva
está cumprindo pena total de 33 anos de reclusão, pela prática dos crimes de roubo, furto, homicídio, resistência, desacato e dano (PEP 0001298-10.2015.8.11.0005) e estava cumprindo pena em regime fechado, sendo que em 1.9.2021 foi progredido para o regime semiaberto, mediante a imposição das seguintes imposições:

a)

Utilização de tornozeleira eletrônica;

b)

Não violação do dispositivo de monitoração eletrônica;

c)

Comparecimento em juízo mensalmente para justificar suas atividades, assim que o fórum de Diamantino retornasse com o atendimento ao público;

d)

Recolhimento domiciliar noturno às 18h:30min, podendo sair às 6h para trabalhar de segunda-feira a sexta-feira, aos sábados poderá sair as 6 hrs e retornar até as 12h30min. Devendo permanecer em casa nos demais horários;

e)

Durante o período das condenações, não poderá se ausentar da comarca por mais de 7 dias sem prévia autorização do Juízo;

f)

Proibição de frequentar bares, boates e congêneres, bem como ingerir bebidas alcoólicas e consumir drogas;

g)

Não cometer crimes.

Entretanto, foi aportado nos autos, possível descumprimento das medidas impostas na progressão de regime, visto que o Delegado de Polícia informou que a monitoração eletrônica estava sem comunicação, bem como suposta prática de novo ilícito penal.

Diante disso, o magistrado
a quo
reconheceu o cometimento de falta grave pelo agravado, ressaltando que o reeducando incorreu em três descumprimentos das medidas impostas, quais sejam: descumprimento de recolhimento domiciliar, ausência de falta de cumprimento de comunicação da tornozeleira eletrônica e possível prática de novo ilícito penal.

No caso em apreço, verifico que deve ser mantida a decisão que regrediu de regime o agravante, pois deixou de cumprir por diversas vezes algumas das condições do regime semiaberto, dentre elas o monitoramento eletrônico, e recolhimento domiciliar (violações incontestes).

Nesse sentido, consigno o ofício n.4904/2021/COMEP/SAAP/SESP, informando que o reeducando manteve o equipamento desativado por vários dias, obstando o monitoramento estatal do individuo, e mesmo ciente de tais descumprimentos, ele deixou de apresentar uma justificativa para o seu comportamento reprovável, demonstrando descaso para com o cumprimento da reprimenda.

Mais ainda, há também registrado o ofício n. 2021.5.117270/DP, colacionando o Boletim de Ocorrência n. 2021.289918,, informando que o reeducando foi abordado no Bar Castanheira e que foi constatado o descumprimento no que tange ao horário de recolhimento no lar às 19 hrs e a proibição de frequência em bares e congêneres.

Nos termos do art. 50, V, da Lei nº. 7.210/84, comete falta grave o condenado que, no regime aberto, descumprir as condições impostas. No caso em tela, quando da progressão ao regime semiaberto, foram impostas ao Agravante, condições similares de regime menos gravoso (aberto). Realmente, pois, como cediço, na falta de colônia agrícola, industrial ou similar, o apenado deverá cumprir a reprimenda em regime aberto, sob pena de arcar com prejuízo oriundo da inércia do Estado em providenciar estabelecimento adequado ao cumprimento de regime semiaberto (art. 91 da Lei nº. 7.210/84).

Nesse contexto, conforme já reconhecido pelo Juízo
a quo
, o agravado praticou faltas graves consubstanciadas no descumprimento de várias das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

De uma leitura conjunta do art. 50, V, art. 118, I e art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP, extrai-se que o descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto enseja falta grave, autorizando, por conseguinte, a regressão regimental, tal como
in casu
.

Acerca da matéria, assim lecionam
Júlio Fabbrini Mirabete
e
Renato N. Fabbrini
:

“(...). A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...)”. (In Execução Penal. 12º ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

O entendimento jurisprudencial não destoa, vejamos:

“(...). 1.
In casu
, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP. 2. A prática de infração disciplinar de natureza grave ocasiona a regressão de regime prisional. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no HC 595.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

“(...). O descumprimento injustificado e reiterado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme dispõe o artigo 118, I, da LEP.

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles”. (TJMT, N.U 1026742-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

“(...). A monitoração eletrônica poderá ser utilizada na harmonização do regime semiaberto, na hipótese de o sistema penitenciário não dispor de unidade prisional compatível com tal regime, contudo, a violação reiterada das regras a que estava sujeito o reeducando durante o uso da tornozeleira, consistente em não repor-lhe a bateria e descumprir a determinação judicial quanto à área de inclusão em horários e datas em que deveria estar recolhido em sua residência, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, e art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal, a autorizar a regressão de regime”. (TJMT, N.U 0025387-73.2017.8.11.0055, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).

Ainda que o magistrado primevo tenha consignado a situação de pandemia que vivia o país, entendo não ser o suficiente para manter o regime prisional semiaberto ao agravado, pois, além da previsão legal determinando a regressão no caso de cometimento de falta grave pelo apenado, é notório que não mais persistem as restrições pandêmicas de outrora, já que, após a vacinação de toda a população, a epidemia vem sendo controlada há algum tempo.

Outrossim, não se pode ignorar que após ser mantido em regime semiaberto pelo juiz primevo, o agravado voltou a descumprir as condições que lhe foram impostas, uma vez que,
“desativou a tornozeleira eletrônica que utilizava, sem qualquer comunicação à equipe de monitoração responsável tal como fixado na audiência admonitória, cuja situação caracteriza”
(Id. 133075171 - Pág. 47/48). E, ainda assim, novamente, pelos mesmos motivos anteriores, o juiz manteve o regime semiaberto em audiência de justificação (mesmo sem o agravado apresentar qualquer justificativa).

Nesse contexto, em que o agravado segue descumprindo reiteradamente as condições impostas ao regime semiaberto, sendo reconhecida a falta grave em seu desfavor, imperiosa a regressão definitiva para o regime fechado.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto por
Sérgio Roberto da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022